Tribunal: CARF
Processo: 11516.003512/2006-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO CUBA NETTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003512/2006-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.060 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. (INCORPORADO
POR BANCO DO BRASIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto a declaração de compensação (DCOMP) no
4911.75583.050104.1.7.03-7789 (e-fl. 11 e ss.), bem como duas outras DCOMPs a ela
vinculadas. O direito creditório informado pelo sujeito passivo tem origem em saldo negativo da
CSLL relativa ao ano-calendário de 1999, no valor de R$ 507.362,47.
Conforme relatado na informação fiscal (e-fl. 90 e ss.) e no respectivo despacho
decisório (e-fl. 94 e ss.), as DCOMPs foram homologadas apenas parcialmente, sob os seguintes
fundamentos:
a) não foram confirmadas as retenções de CSLL na fonte, no valor de R$ 53.411,48, e o
sujeito passivo, intimado, não apresentou o comprovante de retenção; e
b) dos R$ 195.304,78 da CSLL recuperada pelo sujeito passivo com base no art. 8o da
Medida Provisória no 1.858-6 e posteriores (18% da base de cálculo negativa da CSLL existente
em 31 de dezembro de 1998), foram confirmados apenas R$ 32,62 (glosa de R$ 195.272,16).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003512/2006-38
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003512/2006-38

Em face desse despacho decisório o sujeito passivo propôs manifestação de
inconformidade (e-fl. 112 e ss.), a qual foi julgada improcedente pela DRJ de origem (e-fl. 153 e
ss.), sob o fundamento de que (i) não foram comprovadas as retenções de CSLL na fonte, no
valor de R$ 53.411,48, e que (ii) o sujeito passivo não contestou a parcela glosada a título de
CSLL recuperada, no valor de R$ 195.272,16.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 166 e ss.), o
qual foi apreciado pela extinta 2a Turma Especial da 1a Seção do CARF, que decidiu negar-lhe
provimento ao argumento de falta de comprovação das retenções de CSLL na fonte no valor de
R$ 53.411,48, nos termos do acórdão no 1802-001.987 (e-fl. 231 e ss.).
Ainda inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso especial com vistas a
resolver divergência interpretativa sobre se a comprovação de retenções na fonte pode, ou não,
ser realizada por meio de documentos outros que não o informe de rendimentos da DIRF (e-fl.
245 e ss.).
O especial foi admitido (e-fl. 303 e ss.) e parcialmente provido pela 1a Turma da
CSRF, nos termos do acórdão no 9101-005.015, cuja ementa é a seguinte (e-fl. 321):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS.
A Súmula CARF 143 estabelece que “A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (g.n.)
O mesmo raciocínio deve ser aplicado à CSLL, por serem aplicáveis, neste tema,
basicamente as mesmas normas de apuração. (g.n.)
Uma vez superado o óbice aventado para o exame dos documentos juntados aos autos
pelo sujeito passivo, devem os autos retornarem à turma a quo para que sejam estes
efetivamente analisados de forma a se concluir se são ou não hábeis a comprovar as
retenções que formaram a base negativa pleiteada.
(...)
Assentada pela 1a Turma da CSRF a tese de que a comprovação de retenções na
fonte pode ser realizada por meio de documentos outros que não o informe de rendimentos da
DIRF, os autos retornaram à 2a instância, para prosseguimento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Conforme decidido no acórdão no 9101-005.015, a comprovação de retenções na
fonte pode ser realizada por meio de documentos outros que não o informe de rendimentos da
DIRF.
Os documentos trazidos aos autos pela recorrente com vistas à comprovação da
aludida retenção da CSLL no ano-calendário de 1999, no valor de R$ 53.411,48, são os
seguintes:
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003512/2006-38

a) comprovantes das tarifas pagas pelo INSS, os recibos de pagamentos por serviços
prestados ao INSS relativos à arrecadação e benefícios, e a relação de recolhimentos emitida pelo
sistema de controle financeiro da Previdência social, todos anexados à manifestação de
inconformidade (e-fl. 118 e ss.); e
b) relatório de sistema de controle financeiro da Previdência Social, validado pelo
Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade do INSS, e a planilha resumo e
respectivos registros contábeis relativos às retenções efetuados pelo INSS, todos anexados ao
recurso voluntário (e-fl. 199 e ss.).
Pois bem, os documentos acima comprovam a retenção da CSLL, pela CEF,
relativamente a pagamentos por serviços a esta prestados concernentes a processamento de GPS,
emissão de cartões magnéticos etc.
No entanto, só é possível deduzir-se a CSLL retida na fonte caso os respectivos
rendimentos (tarifas cobradas pela recorrente em razão da prestação de serviços a CEF, tais
como o processamento de GPS, emissão de cartões magnéticos etc.) tenham sido oferecidos à
tributação dessa contribuição, e não há nos autos prova acerca disso.
Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que o
órgão fazendário local:
a) intime o sujeito passivo a comprovar ter oferecido à tributação da CSLL as receitas de
prestação de serviços à CEF, correspondentes à retenção dessa contribuição no valor de R$
53.411,48;
b) elabore relatório circunstanciado acerca da comprovação acima requerida;
c) intime o sujeito passivo a se manifestar sobre o relatório;
d) após, devolva os autos ao CARF, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital